Tribunal: TJES
Processo: 0026037-91.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026037-91.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SERRA AMBIENTAL S.A

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO DE SANEAMENTO. EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO NO SOLO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL CARACTERIZADA. ALTERAÇÃO DO ASPECTO LOCAL. CONDUTA NÃO IDENTIFICADA. AGRAVANTES AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
O
simples fato de haver uma cláusula que prevê a tolerância de uma determinada quantidade de extravasamento de esgoto sanitário não significa que tal fato deixará de constituir infração administrativa ambiental, mas apenas indica que não poderá ser considerado na avaliação de desempenho da empresa concessionária. O mesmo raciocínio se aplica quanto à alegação de atendimento à solicitação de serviço de desobstrução no mesmo dia da ocorrência e dentro do prazo previsto no contrato.
2.
“[...] a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se que esteja evidenciado o dolo ou a culpa para sua configuração”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180142787, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022).
3.
Hipótese em que, e
mbora mereça subsistir o sancionamento da concessionária pela infração descrita no artigo 22 do Decreto Municipal nº 78/2000,
n
ão há provas a fundamentar a autuação por violação ao artigo 109 do mesmo decreto – alterar local especialmente protegido por lei em razão de seu valor ecológico e paisagístico.
4.
Não há comprovação de que a empresa autuada tenha cometido a infração com o objetivo de obter vantagem pecuniária, assim como também não há provas de que a infração tenha sido cometida no período noturno, razão pela qual devem ser afastadas essas agravantes.
5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026037-91.2018.8.08.0048

APELANTE: AMBIENTAL SERRA CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “
Ação Anulatória”
ajuizada por Ambiental Serra Concessionária de Saneamento S/A em desfavor do Município de Serra, requerendo a anulação do Auto de Infração nº 8270915/2018.

De acordo com o Auto de Infração citado, “
Flagrou-se no dia 18/05/2018, às 10h30min, o despejo de esgoto doméstico, sem tratamento, na rede pluvial e no solo, atingindo local especialmente protegido por lei em razão de seu valor ecológico e paisagístico (Zona de Proteção Ambiental – ZPA)
”.

Em razão de tal fato, a concessionária de serviço público foi autuada por ter infringido o artigo 22, III, Grupo VIII e o artigo 109, II, Grupo X, ambos do Decreto nº 78/2000,
“in verbis”
:

Art. 22. Despejar esgoto doméstico sem tratamento, no solo, curso d'água ou na rede pluvial do Município: [...]

Art. 109. Alterar o aspecto de local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico turístico, arqueológico ou de monumento natural, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a mesma: [...]

Nesse sentido, em razão da violação aos dispositivos legais acima reproduzidos, foram-lhe aplicadas, respectivamente, multas nos valores de R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais) e R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais).

Em primeira instância o MM Juiz sentenciante julgou improcedente o pedido autoral, mantendo hígido o Auto de Infração nº 8270915/2018 e as respectivas multas.

Em suas razões recursais (fls. 436/465) a Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese:

(i)
atipicidade da conduta imputada à recorrente, por se tratar de “mero fato operacional” da atividade desempenhada pela concessionária;

(ii)
que “tais ocorrências são previsíveis, podendo ter origem em fatos não imputáveis à concessionária”, como a utilização inadequada das instalações sanitárias pelos usuários;

(iii)
que “a mera ocorrência de um extravasamento pontual e episódico não pode ser considerada automaticamente como infração, a qual somente poderia se caracterizar caso a concessionária de serviço público desrespeitasse as metas quantitativas periódicas previstas no contrato de concessão, o que não ocorreu”;

(iv)
que há comprovação de que a recorrente cumpria os Índices de Desempenho de Operação, incluindo as metas quantitativas de vazamentos;

(v)
que prestou atendimento à solicitação de serviço de desobstrução no mesmo dia da ocorrência e dentro do prazo previsto no contrato;

(vi)
que não há provas quanto ao nexo de causalidade entre a ação/omissão da concessionária e o vazamento da rede de esgoto constatada pelos fiscais do Município;

(vii)
que a penalidade foi aplicada a partir da constatação de mero vazamento em um ponto de instalação, sem a demonstração de dolo ou culpa da concessionária pela ocorrência daquele evento indesejável;

(viii)
que “na seara administrativa, dentro do Poder Sancionador, não há como punir o autuado sem a demonstração do dolo ou da culpa, eis que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva”;

(ix)
que o relatório de vistoria no qual se fundamentou o Auto de Infração “não registrou elementos mínimos”, havendo contradição quanto à data da ocorrência, bem como ausência de registros fotográficos datados;

(x)

que a segunda infração tipificada – “alterar aspecto de local protegido” – não foi documentada em nenhum elemento de prova; e

(xi)
que a multa aplicada é desproporcional e carente de motivação, além de ter sido majorada por circunstâncias agravantes não comprovadas.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do Apelo.

Inicialmente, alega a Apelante que o extravasamento de esgoto verificado pelas autoridades administrativas do Município de Serra constituiu “mero fato operacional” da atividade desempenhada pela concessionária, tendo sido, ainda, “pontual e episódico”, de modo que se encontra dentro das metas quantitativas periódicas previstas no contrato de concessão.

Sobre este ponto, ao buscar no acervo probatório a cláusula contratual que dispõe sobre “Extravasamento de Esgotos Sanitários (IEO4)” – cláusula 4.1.3 – verifica-se que a Autora, ora Apelante, não colecionou a íntegra do contrato de concessão aos autos, tampouco a página específica em que se encontra redigida a referida cláusula, impossibilitando a sua análise.

Conforme cediço, de acordo com a regra geral insculpida no
caput
do artigo 373 do CPC, constitui ônus da parte demandante provar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de não ter acolhido seu pleito.

Ademais, o simples fato de haver uma cláusula que prevê a tolerância de uma determinada quantidade de extravasamento de esgoto sanitário não significa que tal fato deixará de constituir infração administrativa ambiental, mas apenas indica que não poderá ser considerado na avaliação de desempenho da empresa concessionária.

O mesmo raciocínio se aplica quanto à alegação de atendimento à solicitação de serviço de desobstrução no mesmo dia da ocorrência e dentro do prazo previsto no contrato.

Assim prevê a cláusula nº 4.2.1 do contrato de concessão:

4.2.1. Tempo médio de atendimento a solicitações na rede de esgoto (IQO1)

A eficiência no atendimento e na prestação do serviço pela CONCESSIONÁRIA será avaliada através do indicador de tempo total de atendimento aos serviços de manutenção e rede de esgoto referentes à solicitação de ligações, obras e reparos de manutenção e outros serviços. A CONCESSIONÁRIA deverá manter o tempo de atendimento das solicitações de serviços o menor possível. [...]

A observância dos parâmetros de tempo de atendimento previstos no contrato deve ser considerada para fins de avaliação do desempenho da operação da concessionária, mas não guardam nenhum tipo de relação com a prática de infrações ambientais pela empresa, tampouco são capazes de eximir a responsabilidade desta pelos referidos ilícitos.

Assim, o lançamento do esgoto sanitário em curso d’água revela-se fato suficiente para fundamentar a atuação fiscalizatória do Município, não havendo cabimento para nenhuma discussão acerca do tempo necessário para solução do problema após sua notificação.

Em outras palavras: o fato de a concessionária cumprir os indicadores de desempenho previstos em contrato não lhe confere imunidade em relação às normas inerentes ao poder de polícia ambiental regulamentado por meio do Decreto Municipal nº 078/2000.

A Apelante ainda alega que “
na seara administrativa, dentro do Poder Sancionador, não há como punir o autuado sem a demonstração do dolo ou da culpa, eis que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva
”.

Relativamente ao tema, destaco que em hipótese similar à dos presentes autos, envolvendo as mesmas partes ora litigantes, esse Egrégio Tribunal de Justiça assim se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INOCORRÊNCIA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA POR DANO AMBIENTAL MULTA CULPA CONFIGURADA AUSÊNCIA DE ATENUANTES REINCIDÊNCIA CONVERSÃO DE MULTA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...] 2. O auto de infração contestado (nº 8270231/2017) foi lavrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município da Serra, diante da identificação de lançamento de esgoto em área de preservação ambiental, enquadrando-se nas sanções previstas no art. 22, III, Grupo VIII, e no art. 109, II, Grupo X, ambos do Decreto nº 78/2000. 3. Com efeito, é cediço que o c. STJ, em sede de julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral. (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014). Todavia, a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se que esteja evidenciado o dolo ou a culpa para sua configuração. 4. Sucede que o evento ocorrido já aconteceu em outras oportunidades, conforme se depreende dos Autos de Infração de fls. 90, 93 e 95, de maneira que a recorrente, apesar de conhecer as dificuldades existentes no local, não procurou solucioná-las, nem tampouco acionou o ente municipal para adoção de medidas conjuntas que possam dirimir o problema, o que evidencia a presença do elemento culpa. 5. Como consta no processo administrativo, não foram identificadas atenuantes em favor da recorrente. Contudo, são cristalinas as circunstâncias agravantes, uma vez que a recorrente incorreu em reincidência específica (fls. 90, 93 e 95) e a infração ambiental em comento é considerada de consequências graves para o meio ambiente. 6. No que se refere à possibilidade de conversão da multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do ambiente, a luz do art. 72, II, § 4º, da Lei nº 9.605/98, é preciso ter em mente que é certo que a recorrente é reincidente e possui capacidade econômica para arcar com a penalidade. Nesse sentido, diante da possibilidade do Poder Público contribuir para outras ocorrências, entendo que a autora não pode vir a ser agraciada pela conversão da sanção pecuniária em prestação de serviço. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180142787, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

Desta forma, a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, a saber, depende da demonstração da existência do dolo ou da culpa (teoria da culpabilidade) do transgressor, distintamente do dano ambiental na esfera civil, para o qual incide a teoria do risco integral e a responsabilidade objetiva.

No presente caso, cumpre observar que a autuação levada a efeito pela Municipalidade é permeada pela presunção de veracidade que reveste os atos administrativos, sendo ônus da parte autora desta ação comprovar que não praticou ou concorreu para os fatos capitulados como infração administrativa ambiental, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, é de se destacar que, consoante reportagem jornalística colacionada aos autos às fls. 147/148, a empresa ora Apelante, até a data de 24/08/2018, já havia sido autuada quarenta e uma vezes pela Prefeitura da Serra em razão de lançamento irregular de esgoto, o que denota sua culpabilidade e reticência em solucionar a questão.

Desta forma, entendo que deve ser mantida a multa correspondente à violação ao artigo 22 do Decreto Municipal nº 78/2000 – “Despejar esgoto doméstico sem tratamento, no solo, curso d'água ou na rede pluvial do Município”.

Lado outro, compulsando os autos, verifico que não há provas a fundamentar a autuação por violação ao artigo 109 do mesmo decreto acima mencionado – alterar local especialmente protegido por lei em razão de seu valor ecológico e paisagístico.

Isto porque, conquanto o Relatório de Vistoria do Auto de Infração tenha sido instruído com fotografias do local demonstrando um acúmulo de esgoto às margens da via de trânsito (fls. 158/160), tais fotografias, possivelmente, foram tiradas na data da autuação.

A Municipalidade não comprovou que o local onde ocorreu o lançamento irregular de esgoto encontra-se com o mesmo aspecto até os dias atuais, e, de acordo com o Laudo Técnico de Caracterização Ambiental de fls. 83/91, elaborado por Engenheiro Ambiental em 11/10/2018, após vistoria
in loco
foi possível verificar que “
há grande probabilidade de que as águas residuárias tenham sido purificadas pela ação filtrante do solo e de autodepuração do Córrego Laranjeiras, e que tenha ocorrido retenção das substâncias pelas plantas que compõem o fragmento florestal
”.

Nestes termos, não tendo sido comprovada a alteração definitiva do local onde ocorreu a infração, e havendo elementos de prova que apontam no sentido de que o esgoto foi drenado pela vegetação e absorvido pelo solo, entendo que deve ser afastada a multa aplicada em correspondência à autuação por violação do art. 109 do Decreto Municipal nº 78/2000.

No mesmo sentido já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça, em hipótese similar à dos presentes autos, envolvendo os mesmos litigantes:

APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO DE SANEAMENTO EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO NO SOLO CONCORRÊNCIA DE RESPONSABILIDADE FATO SUFICIENTEMENTE DESCRITO PREVISÃO LEGAL ALTERAÇÃO DO ASPECTO LOCAL CONDUTA NÃO IDENTIFICADA CURSO HÍDRICO COMPLETAMENTE DEGRADADO MULTA AFASTADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Embora a recorrente questione a referida descrição sob a afirmativa de que a mesma indica o lançamento de seu próprio esgoto doméstico, situação que não ocorreu, tanto o auto de infração quanto o relatório de auto de infração, deixam claro que o sancionamento se refere à atuação da empresa enquanto responsável pela prestação do serviço de saneamento, e não na condição de mera produtora de esgoto doméstico. 2. O fato de a apelante se tratar da concessionária responsável pelo serviço público de saneamento básico e esgotamento sanitário do MUNICÍPIO DE SERRA não lhe confere imunidade em relação às normas inerentes ao poder de polícia ambiental regulamentado por meio do Decreto Municipal nº 078/2000. 3. A análise do auto de infração questionado à luz da legislação municipal pertinente revela-se suficiente para reputar legítima a atuação da municipalidade, que sancionou a empresa apelante, na condição de prestadora de serviço público de saneamento, em razão da constatação de sua omissão na resolução do lançamento de esgoto doméstico, no Bairro Planalto Serrano, em via pública, que foi devidamente registrado pelos fiscais por meio das fotografias de fls. 68/70. 4. A própria apelante afirma que o extravasamento do esgoto é possível e até mesmo esperado no curso da operação de captação, circunstância, todavia, que não impede a responsabilização da concessionária pelos danos ambientais eventualmente identificados pela Administração.
5. Embora mereça subsistir o sancionamento da concessionária apelante pela infração descrita no artigo 22, do Decreto Municipal nº 78/2000, deve ser afastada a penalidade que lhe foi aplicada com base no artigo 109, desta mesma norma, no valor de R$100.002,00 (cem mil e dois reais), uma vez que o extravasamento de esgoto no local, embora indesejável, não alterou o aspecto do Córrego Dr. Robson, que, como visto, já não possuía suas características originárias há muito tempo
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - AC: 00095097920188080048, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 22/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2022)

Por fim, alega a Apelante que alguns fatos materialmente inexistentes foram considerandos como circunstâncias agravantes na dosimetria da pena, devendo ser afastados, sendo eles:
(i)
cometer infração para obter vantagens pecuniárias;
(ii)
deixar o infrator de tomar as providências necessárias;
(iii)
cometer a infração no período noturno e
(iv)
reincidência específica.

As referidas circunstâncias agravantes encontram-se previstas no artigo 6º, § 2º do Decreto Municipal nº 78/2000.

De fato, da análise dos autos, verifica-se que não há comprovação de que a empresa autuada tenha cometido a infração com o objetivo de obter vantagem pecuniária. Também não há provas de que a infração tenha sido cometida no período noturno; pelo contrário, as fotos constantes do Relatório de Vistoria do Auto de Infração foram todas tiradas à luz do dia.

Em relação à reincidência, o artigo 13, § 3º do Decreto Municipal nº 5575/2015, que institui a fiscalização, infrações e sanções administrativas ao Meio Ambiente no âmbito do Município da Serra, determina que “
No caso de reincidência específica ou genérica, a multa a ser imposta pela prática da infração será correspondente, respectivamente, ao triplo e ao dobro do valor calculado”
.

Conforme já mencionado nos parágrafos anteriores, a empresa Apelante foi autuada quarenta e uma vezes pelo mesmo motivo no período de 2015 a 2018, sendo mais do que caracterizada a sua reincidência.

Em relação à agravante “deixar o infrator de tomar as providências necessárias”, verifico que a mesma não foi considerada na dosimetria da pena.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para:
(i)
afastar a multa aplicada em correspondência à autuação por violação do art. 109 do Decreto Municipal nº 78/2000; e
(ii)
afastar as circunstâncias agravantes previstas no artigo 6º, § 2º, alíneas “b” e “i” do Decreto Municipal nº 78/2000.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou parcial provimento ao recurso.